Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-93.2011.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000582-93.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 824.827.728-34 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), TEREZINHA ROCHA DE SOUZA - CPF: 926.455.268-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO - APLICAÇÃO ART.922, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Homologado o acordo para pagamento em parcelas, cabível a suspensão da execução até o integral cumprimento do mesmo, nos termos do art. 922 do CPC; e, não sua extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a r. sentença proferida pelo juízo 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000582-93.2011.8.11.0046 - Cód. 35888, N. 118/201 em desfavor de VALDIR ANTONIO DE SOUZA e TEREZINHA ROCHA DE SOUZA, homologou o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de suspender a ação, em razão da ausência de prejuízo as partes, que poderão requerer o desarquivamento do feito, sem recolhimento de novas custas.

Sustenta o apelante, que ‘a
r.
sentença é contraditória, posto que visando a economia processual e a efetividade da execução, não há que se falar em posterior cumprimento da sentença. Ao contrário, o acordo homologado nos autos, de forma parcelada encontra-se em cumprimento mensal, sendo certo que não há razão para a extinção da execução, porquanto solicitado à suspensão do feito, com fulcro no artigo 922 do Novo CPC.’.

Afirma que não resta configurada extinção pelo cumprimento de sentença, até porque há parcelas a vencer, de modo que o acolhimento do presente recurso de apelação é medida da mais lídima justiça, devendo, para tanto, ser reformada a sentença, suspendendo o feito até o cumprimento do acordo, ou através de provocação das partes.

Requer seja a sentença, face aos argumentos acima apresentados, totalmente reformada, anulando-se a sentença que extinguiu a presente Execução, bem como seja suspenso o feito até cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC.

Por fim, requer que as intimações relacionadas ao presente feito sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adriano Athala de Oliveira Shcaira – OAB/MT 20.495/A, riscando-se o nome dos demais advogados da capa dos autos, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a r. sentença proferida pelo juízo 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000582-93.2011.8.11.0046 - Cód. 35888, N. 118/201 em desfavor de VALDIR ANTONIO DE SOUZA e TEREZINHA ROCHA DE SOUZA, homologou o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de suspender a ação, em razão da ausência de prejuízo as partes, que poderão requerer o desarquivamento do feito, sem recolhimento de novas custas.

Primeiramente,
ACOLHO
o pedido do apelante para que as intimações relacionadas ao presente feito sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adriano Athala de Oliveira Shcaira – OAB/MT 20.495/A, riscando-se o nome dos demais advogados da capa dos autos, sob pena de nulidade.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

O banco apelante ajuizou ação de execução de Título Extrajudicial em face de VALDIR ANTONIO DE SOUZA E OUTRO, tendo por base Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 21/97373-3, emitida pela exequente em 18/02/2004, cujo valor no momento da distribuição da ação totalizava R$ 448.579,20 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos); após um longo deslinde as partes compuseram amigavelmente de forma parcelada.

Em exame detido ao processado, verifico que razão assiste ao Exequente/Apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes compuseram amigavelmente de forma parcelada, requerendo sua homologação e a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do CPC, que assim disciplina:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

No caso em exame, constata-se pelos termos do acordo celebrado (127271678) que os Executados/Apelados se derem por citados na execução em curso.

Não há óbice para a suspensão do processo, pois o pagamento em parcelas, previsto no acordo em debate, constitui mera dilação do prazo para pagamento, podendo ser retomado o curso do feito executivo em caso de descumprimento da avença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 922 DO CPC. - Realizado acordo entre as partes para parcelamento da dívida objeto da execução, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, na forma do art. 922 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.453351-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 13/08/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a sentença atacada, a fim de que seja homologado o acordo celebrado entre as partes e determinada a suspensão do processo executivo nos termos do art.922, do CPC, até o cumprimento integral da obrigação pactuada.

Custas na forma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022